Tribunal: CARF
Processo: 13896.915299/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.915299/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.717 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
YSSY TECNOLOGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de declaração de compensação apresentada em 2007 pelo contribuinte,
ora recorrente, na qual pleiteava o reconhecimento de direito creditório alusivo ao saldo negativo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2006, para fins de liquidação de
débitos próprios. O valor original do crédito montava R$ 102.768,62 (cento e dois mil,
setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos).
Processada a declaração de compensação, indeferiu-se, mediante Despacho
Decisório emitido em dezembro de 2009, o crédito postulado e, em decorrência, as
compensações não foram homologadas.
Ato contínuo, a pessoa jurídica manifestou sua inconformidade em 20 de janeiro
de 2010, instaurando, então, o contencioso administrativo.
Em sessão de julgamento ocorrida em 21 de março de 2018, a 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) considerou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.915299/2009-50
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.717 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.915299/2009-50

parcialmente procedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, reconhecendo-lhe,
em parte, o direito ao crédito, no montante de R$ 44.044,10 (quarenta e quatro mil, quarenta e
quatro reais e dez centavos).
Irresignado, o contribuinte pugna, em sede de Recurso Voluntário, tão somente
pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e da consequente extinção de exigibilidade dos
débitos confessados na dita declaração de compensação que se mantiveram a descoberto.
Argumenta, em seu recurso, haver transcorrido um excessivo intervalo temporal
no processamento do pleito. Fundamenta-se no artigo 174 do Código Tributário Nacional, em
doutrina de Direito Processual Civil, em decisão judicial exarada em sede de ação de execução
fiscal alusiva a terceiro interessado, e no princípio constitucional da razoável duração do
processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
A única matéria a ser aqui enfrentada é a alegada ocorrência da prescrição
intercorrente.
Ocorre que a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, apresentada
tempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o início da contagem
do prazo prescricional de que trata o artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei no 5,172, de
25 de outubro de 1966), por força do disposto no artigo 151, inciso III, do próprio CTN.
O processo administrativo fiscal (“PAF”) é regido pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, recepcionado com força de lei pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, sendo certo que o rito processual estabelecido pelo Decreto em questão aplica-se
às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários como a do caso concreto, nos
termos do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A própria recorrente se funda no artigo 33 do Decreto referido ao pretender a
suspensão da exigibilidade, cujo dispositivo reitera o efeito suspensivo dado aos recursos
voluntários.
Suspensa a exigibilidade dos débitos decorrentes da não homologação de suas
compensações, não há que se falar em prescrição intercorrente, posto que a Administração
Tributária, nessas circunstâncias, encontra-se impedida de efetuar, enquanto perdurar o litígio,
qualquer cobrança. Nesse sentido é sedimentado o entendimento neste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais. O Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, diante de diversos e
uníssonos precedentes, aprovou a Súmula CARF no 11, de observância obrigatória, não apenas
pelos Conselheiros (artigo 72 do Regimento Interno do CARF), mas por toda a administração
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.717 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.915299/2009-50

tributária federal, haja vista o efeito vinculante atribuído por ato de Ministro de Estado (Portaria
MF no 277, de 7 de junho de 2018). Segue o teor da Súmula:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Ademais, a decisão judicial trazida pelo Recorrente é endereçada às partes que
compõem aqueles autos e reflete o juízo atribuído àquele caso concreto, que, diga-se de
passagem, tratou-se de embargos à execução de penalidade administrativa aplicada pelo
Conselho Regional de Química da 5a Região (CRQ/RS) a uma sociedade empresária, sem
qualquer conexão, portanto, com o rito específico dado ao processo administrativo fiscal federal.
Por fim, o princípio constitucional da razoável duração do processo deve ser
observado e sopesado pelo legislador ordinário em consonância com outros mandamentos
constitucionais, como, por exemplo, a legalidade, o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao
devido processo legal, sem prejuízo da inafastabilidade da tutela jurisdicional (“a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”).
No mais, é definitiva a decisão de primeira instância na parte que não foi objeto
do Recurso Voluntário (artigo 42, parágrafo único, do Decreto no 70.235, de 1972).
Deste modo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, rejeitando a
aplicação da prescrição intercorrente ao presente processo administrativo fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 198
DF CARF MF
Original